Tribunal: STF
Processo: Rcl 87365
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS (TRASTUZUMABE DERUXTECANA). ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar acórdão que havia determinado o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

    2. A decisão reclamada determinou o fornecimento do fármaco, apesar de parecer técnico do NATJUS desfavorável e da ausência de avaliação pela CONITEC, sem demonstrar inconsistência técnica, em afronta aos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação de ilegalidade do ato administrativo ou de omissão ou mora irrazoável da Administração, o que não se verifica no caso.

    4. A análise de custo-efetividade e impacto orçamentário constitui critério legítimo na formulação de políticas públicas de saúde.

    5. O julgamento monocrático em reclamação, fundada em jurisprudência consolidada é admissível, não havendo prejuízo ao contraditório, tendo em vista que o contraditório pode ser exercido nas razões do agravo regimental. 

    6. Agravo regimental desprovido.